Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. IMÓVEL. RECUSA DOS COMODATÁRIOS EM RESTITUIR A COISA EMPRESTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. PEQUENA EDIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “a) reintegrar a autora Valderi na posse da integralidade do imóvel situado na Quadra 11, Conjunto “N”, Casa 27, Arapoanga, Planaltina/DF; (...) e b) condenar os réus Cláudia e Edivam ao pagamento mensal do valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em favor da autora, a partir da citação até a efetiva desocupação”.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a viabilidade de reintegração da autora, ora apelada, na posse do imóvel situado na Quadra 11, Conjunto N, Casa 27, Arapoanga, Planaltina-DF. Subsidiariamente, verificar-se eventual direito de retenção e de indenização dos réus, ora recorrentes, pela edificação por eles realizada no imóvel.
3. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse.
4. Se verificado que as partes celebraram contrato verbal de comodato, extinta a contratação por meio do inequívoco pedido de devolução do imóvel, a negativa dos comodatários em restituir a coisa configura esbulho e confere à comodante, ora apelada, o direito à proteção possessória, na forma do art. 582 do Código Civil. Esse mesmo dispositivo legal estabelece que o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante, razão por que se afigura escorreita a r. sentença, ao condenar os comodatários a pagarem aluguel à comodante, ora apelada, até a restituição da coisa emprestada.
5. O art. 584 do Código Civil dispõe que o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.
6. A comodante disponibilizou, gratuitamente, desde 2012, parte do terreno objeto de discussão nos autos para que seu irmão e cunhada, ora apelantes, nele residissem. É incabível, nos moldes do art. 584 do Código Civil, condenar a apelada ao ressarcimento de despesas assumidas pelos comodatários para construção de pequena edificação no referido terreno, tendo em vista que tais dispêndios foram realizados apenas para permitir que os ocupantes usassem e gozassem da coisa emprestada, em atenção à finalidade do comodato firmado entre as partes. Precedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.